Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXUMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CORPO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 - STF). DISTINGUISHING. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, sendo devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
2. Contudo, a ação de exumação e translado de cadáver caracteriza procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, inciso VII, do CPC), na qual a parte ré consignou não se opor à pretensão autoral quando instada a se manifestar nos autos, a enfraquecer o pretenso arbitramento de honorários sucumbenciais na espécie, em razão da ausência de litigiosidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.